Tribunal: TJBA
Processo: 8050533-35.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8050533-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA (SUPREV). INCAPAZ DEVIDAMENTE REPRESENTADO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.153/2009. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 9.099/1995. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR). PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MESMO SENTIDO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos de Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por pessoa incapaz, devidamente representada por sua curadora, em face da Superintendência de Previdência do Estado da Bahia (SUPREV) e do Estado da Bahia. A demanda objetiva a concessão de benefício previdenciário decorrente do falecimento de servidor público estadual, sendo atribuído à causa o valor de R$ 1.400,00. O Juízo dos Juizados Especiais declinou da competência sob o fundamento de que a presença de incapaz no polo ativo, com a necessária intervenção do Ministério Público, afastaria a competência do rito especial. Redistribuídos os autos, o Juízo da Fazenda Pública suscitou o conflito, sustentando que a Lei nº 12.153/2009 não exclui a participação de incapazes quando representados, nem prevê a intervenção ministerial como causa de deslocamento de competência. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a presença de incapaz no polo ativo de ação previdenciária estatutária, cujo valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos, afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 12.153/2009 fixa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor da causa, estabelecendo como absoluta a competência para demandas de até 60 salários-mínimos, nos termos do art. 2º, § 4º. O rol de exclusões previsto no art. 2º, § 1º, da referida lei é taxativo, não contemplando a incapacidade civil da parte autora nem a necessidade de intervenção do Ministério Público como hipóteses de afastamento da competência. A aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/1995 não autoriza a incidência do art. 8º para excluir incapazes do sistema dos Juizados da Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.372.034/RO. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a presença de incapaz devidamente representado não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando atendido o critério objetivo do valor da causa. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: “1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nas causas de até 60 salários-mínimos. 2. A presença de incapaz devidamente representado no polo ativo não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, por ausência de previsão legal no rol taxativo do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §§ 1º e 4º, e art. 5º; Lei nº 9.099/1995, art. 8º; Lei nº 10.845/2007, art. 70, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.372.034/RO; TJBA, CC nº 8013487-51.2021.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8050533-35.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e Suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE o conflito, para declarar competente o JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)